Tribunal: TCU
Processo: 032.344/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio para execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Serviços Nacional no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao Instituto de Qualidade de Vida no âmbito do convênio de registro Siafi 725159, que teve por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação no âmbito do Plano Nacional de Qualificação. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Sra. Paloma Martins Mendonça do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi e o Sr. Luís Ricardo Pereira da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Luís Ricardo Pereira da Silva e, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condená-lo, solidariamente com o Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Histórico (R$) 12/2/2010 253.293,75 27/7/2010 675.450,00 10/10/2011 759.881,25 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.4.1. Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 9.4.2. Luís Ricardo Pereira da Silva: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 9.4.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do regimento interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao Instituto de Qualidade de Vida - Iquavi e ao Sr. Luís Ricardo Pereira da Silva; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.